Tribunal: STF
Processo: ARE 1322616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 13/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 17), do laudo de constatação (fls. 18/19), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 161/163), bem como da prova oral.
    A autoria, da mesma forma, é inconteste.
    (...)
    Assim, a quantidade de drogas apreendidas (28,8g de maconha), já individualizadas em porções, prontas para comercialização, e as circunstâncias em que se deu a prisão (com a apreensão de dinheiro e entorpecentes dentro do veículo da ré, após o recebimento de denúncia anônima no sentido de que uma mulher comercializava substâncias no local com a ajuda de menores) evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.
    Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar a ré, a condenação foi de rigor, sendo impossível a absolvição.
    A causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, da mesma forma, ficou bem demonstrada pela prova oral, que comprovou que o tráfico de entorpecentes envolveu crianças, dentre elas a própria filha da ré, Isabele Victoria da Silva Morais Penha, que carregava a chave do veículo em que os entorpecentes eram guardados.
    Quanto à pena, a sentença não merece reparo.
    O MMº Juiz sentenciante, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável à ré.
    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 165 Processo nº 0036748-95.2011.8.26.0050 e fls. 165/166 Processo nº 0056308-52.2013.8.26.0050), o sentenciante majorou as penas em 1/6, resultando em em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, no que, aliás, se viu beneficiada a ré, uma vez que sendo duas condenações específicas aptas a caracterizar a reincidência, o acréscimo deveria ter sido em maior patamar. Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da 'reformatio in pejus'.
    Já na terceira fase, incidindo a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o delito envolveu criança, o sentenciante corretamente majorou as penas também em 1/6, tornando-as definitivas em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
    Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se acertadamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ser a ré reincidente específica, o que torna irrelevante qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse benefício.
    (...)
    O regime inicial para o cumprimento da pena não pode ser outro, que não o fechado, estabelecido na sentença, pois a fixação de regime diverso (aberto ou semiaberto), não se mostra satisfatória à repressão do grave delito praticado, não apenas em razão da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5º, XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2º, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por ser a ré reincidente específica e não se tratar de pequena e eventual traficante, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, ficando demonstrada, portanto, a necessidade da fixação do regime fechado.
    Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência específica e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente